Tribunal: TJDFT
Processo: 0736201-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0736201-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: IRAN SOTERO TURBAY REU: ROGERIO CARNEIRO RODRIGUES D E S P A C H O Trata-se de ação rescisória ajuizada por IRAN SOTERO TURBAY em face de ROGÉRIO CARNEIRO RODRIGUES objetivando desconstituir o tópico da sentença que arbitrou a verba honorária em desacordo com os critérios objetivos estabelecidos no art. 85, §8o-A, do CPC. Cite-se o réu para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator